Tribunal: STF
Processo: RE 85974
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-10-15
Data de publicação: 1976-10-15

Ementa:
PRESUNÇÃO DE PERICULOSIDADE DO REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO. ART. 78,
V E PARAGRAFO 1. DO CÓDIGO PENAL. O PRAZO DE CINCO ANOS, DE CESSAÇÃO
DA PRESUNÇÃO, CONTA-SE DO FATO DA REINCIDENCIA, E NÃO DO CRIME
ANTECEDENTE. JURISPRUDÊNCIA REITERADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.